Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712069-02.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO CARLOS BURMESTEV D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 69351047) interposta por I AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença (ID 67968878) proferida pela Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de João Carlos Burmestev. O Apelante requer a desistência do recurso, conforme petição ID 70012262. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025 17:33:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador